Tribunal: TJDFT
Processo: 0718467-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA COMPARTILHADA. ALIMENTOS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE GUARDA E MAJORAÇÃO LIMINAR DE PENSÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame: Agravante, menor impúbere representado por seu genitor, interpõe agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para alterar o regime de guarda de compartilhada para unilateral em favor do pai, bem como para majorar o valor da pensão alimentícia fixada por acordo judicial homologado em 2021. Sustenta risco à integridade física e emocional do menor e a desproporcionalidade entre os rendimentos dos genitores.
II. Questão em discussão: Verifica-se se há elementos suficientes, no momento processual atual, para justificar a concessão de tutela provisória recursal visando à modificação do regime de guarda e à majoração dos alimentos, com base nos requisitos do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC.
III. Razões de decidir: Não se evidencia nos autos, em sede de cognição sumária, a demonstração inequívoca de fato novo e grave que justifique a modificação liminar do regime de guarda fixado em acordo homologado judicialmente. Os documentos e áudios colacionados não comprovam situação concreta de risco atual ao menor, tampouco urgência que justifique a supressão do contraditório. Da mesma forma, a alegada desproporção de rendimentos entre os genitores não restou demonstrada de forma objetiva, carecendo de instrução probatória adequada para apuração da real capacidade contributiva das partes e das necessidades do alimentando. A prudência recomenda manutenção do status quo até ulterior análise com base em prova técnica, respeitando-se o melhor interesse do menor.
IV. Dispositivo e Tese: Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese: A modificação liminar do regime de guarda compartilhada e a majoração de alimentos fixados por acordo judicial exigem demonstração inequívoca de fato novo e urgente, o que não se admite apenas com alegações unilaterais e provas controvertidas, sendo necessária prévia instrução probatória e oitiva da parte contrária, em observância ao contraditório e ao melhor interesse da criança ou adolescente.